Tribunal: TRE-PR
Processo: 0600542-82.2020.6.16.0011
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): RODRIGO OTAVIO RODRIGUES GOMES DO AMARAL
Órgão julgador: RODRIGO OTAVIO RODRIGUES GOMES DO AMARAL
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2022-02-07
Data de publicação: 2022-02-07

Inteiro teor:
14/02/2022
Número: 0600542-82.2020.6.16.0011

Classe: RECURSO ELEITORAL
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Dr. Rodrigo Otávio Rodrigues Gomes do Amaral
Última distribuição : 09/11/2021
Processo referência: 0600542-82.2020.6.16.0011
Assuntos: Prestação de Contas - De Candidato, Cargo - Vereador, Contas - Desaprovação/Rejeição
das Contas
Objeto do processo: Da decisão proferida nos autos de Prestação de Contas Eleitorais nº 0600542-
82.2020.6.16.0011 que julgou desaprovadas as contas de campanha de Adilio Jose Kovalski,
relativas às eleições municipais de 2020, o que fez com fundamento no artigo 74, III da Resolução
TSE n.º 23.607/2019. (Prestação de Contas Eleitorais, apresentada por Adilio Jose Kovalski,
candidato ao cargo de Vereador, pelo partido Podemos - PODE, de Campo do Tenente - PR, tendo
em vista que o candidato apresentou sua prestação de contas sem qualquer movimentação,
situação esta que, no entanto, não restou comprovada, haja vista a ausência de abertura de conta
bancária destinada ao recebimento de outros recursos e a consequente não apresentação dos
respectivos extratos bancários, infringindo o art. 8º, § 2º da Res.-TSE 23.607/2019). RE9
Segredo de justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? NÃO

Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Procurador/Terceiro vinculado
ELEICAO 2020 ADILIO JOSE KOVALSKI VEREADOR
(RECORRENTE)
MARCELO PAULO WACHELESKI (ADVOGADO)
LUCAS HENRIQUE TSCHOEKE STEIDEL (ADVOGADO)
HECTOR AUGUSTHO CHOIKOSKI (ADVOGADO)
GUILHERME MARTENDAL (ADVOGADO)
ADILIO JOSE KOVALSKI (RECORRENTE)
MARCELO PAULO WACHELESKI (ADVOGADO)
LUCAS HENRIQUE TSCHOEKE STEIDEL (ADVOGADO)
HECTOR AUGUSTHO CHOIKOSKI (ADVOGADO)
GUILHERME MARTENDAL (ADVOGADO)
JUÍZO DA 011ª ZONA ELEITORAL DE RIO NEGRO PR
(RECORRIDO)
Procurador Regional Eleitoral1 (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data da
Assinatura
Documento
Tipo
42877
744
11/02/2022 23:20 Acórdão
Acórdão

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO Nº 60.353

RECURSO ELEITORAL 0600542-82.2020.6.16.0011 – Campo do Tenente – PARANÁ
Relator: RODRIGO OTAVIO RODRIGUES GOMES DO AMARAL
RECORRENTE: ELEICAO 2020 ADILIO JOSE KOVALSKI VEREADOR
ADVOGADO: MARCELO PAULO WACHELESKI - OAB/SC31075-A
ADVOGADO: LUCAS HENRIQUE TSCHOEKE STEIDEL - OAB/SC45828-S
ADVOGADO: HECTOR AUGUSTHO CHOIKOSKI - OAB/PR81763-A
ADVOGADO: GUILHERME MARTENDAL - OAB/PR101975-A
RECORRENTE: ADILIO JOSE KOVALSKI
ADVOGADO: MARCELO PAULO WACHELESKI - OAB/SC31075-A
ADVOGADO: LUCAS HENRIQUE TSCHOEKE STEIDEL - OAB/SC45828-S
ADVOGADO: HECTOR AUGUSTHO CHOIKOSKI - OAB/PR81763-A
ADVOGADO: GUILHERME MARTENDAL - OAB/PR101975-A
RECORRIDO: JUÍZO DA 011ª ZONA ELEITORAL DE RIO NEGRO PR
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral1

EMENTA – ELEIÇÕES 2020. RECURSO ELEITORAL. PRESTAÇÃO
DE CONTAS. VEREADOR. LEI Nº 9.504/97 E RESOLUÇÃO TSE Nº
23.607/2019. AUSÊNCIA DE ABERTURA DE CONTA BANCÁRIA DE
CAMPANHA. RENÚNCIA. COMUNICAÇÃO TEMPESTIVA. BOA-FÉ.
ERRO FORMAL. CONTAS APROVADAS COM RESSALVAS.
RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1. O ato judicial recorrido consiste em sentença que julgou
desaprovadas as contas em razão da não abertura da conta bancária
de campanha.

2. É obrigatória a abertura de conta bancária pelos candidatos e pelos
partidos políticos, ainda que não haja movimentação financeira,
ressalvado os casos de ausência de agência bancária ou posto de
atendimento bancário e de renúncia, desistência, indeferimento ou
substituição do candidato antes do prazo de 10 (dez) dias a contar da
emissão do CNPJ de campanha.

3. Excepcionalmente, apurada a boa-fé do candidato que comunicou
sua renúncia à Justiça Eleitoral no prazo de 10 dias da concessão do
CNPJ e em se tratando de mero erro formal na comunicação, bem
Num. 42877744 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: RODRIGO OTAVIO RODRIGUES GOMES DO AMARAL - 11/02/2022 23:20:13
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22021123201347700000041851765
Número do documento: 22021123201347700000041851765

como ausente indícios de arrecadação de recursos e realização de
gastos eleitorais, resta afastada a obrigatoriedade da abertura da conta
bancária, nos termos do artigo 8º, § 4º, inciso II da Resolução do TSE
nº 23.607/2019.

4. Recurso conhecido e provido.

DECISÃO

A unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no merito, deu-lhe provimento, nos
termos do voto do Relator.

Curitiba, 07/02/2022

RELATOR(A) RODRIGO OTAVIO RODRIGUES GOMES DO AMARAL

RELATÓRIO

Trata-se de recurso eleitoral interposto por Adilio José Kovalski em face da
sentença proferida pelo Juízo da 11ª Zona Eleitoral de Rio Negro, que julgou
desaprovadas as contas de campanha ao cargo de Vereador no Município de Campo do
Tenente, relativas às Eleições de 2020, em razão da não abertura da conta bancária de
campanha (ID 42788402).

Em suas razões recursais (ID 42788407), o recorrente sustentou que, no
caso específico em análise, a falta de abertura de conta bancária não pode ensejar a
desaprovação das contas porque o candidato comunicou a desistência da sua
candidatura já em 7/10/2020 nos Autos de Registro de Candidatura nº 0600514-
17.2020.6.16.0011 e, portanto, antes do prazo previsto no artigo 8º, §1º, inciso I da
Resolução TSE nº 23.607/2019. Ainda, afirmou que não houve o recebimento ou
movimentação de recursos financeiros. Requereu, assim, o conhecimento e o provimento
do recurso para aprovação das contas.

Aberta vista, a Procuradoria Regional Eleitoral opinou pelo conhecimento e
não provimento do recurso (ID 42831652).

É o relatório.

VOTO

Num. 42877744 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: RODRIGO OTAVIO RODRIGUES GOMES DO AMARAL - 11/02/2022 23:20:13
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22021123201347700000041851765
Número do documento: 22021123201347700000041851765

a) Da Admissibilidade do Recurso

Por estarem preenchidos os pressupostos de admissibilidade, o recurso deve
ser conhecido.

b) Da Importância da Prestação de Contas

O ordenamento jurídico eleitoral brasileiro tem o objetivo de proteger
determinados bens jurídicos, entre os quais se destacam a integridade e a moralidade
dos pleitos, a autenticidade do voto e a supremacia do poder popular, por serem
essenciais à contínua concretização do ideal democrático consagrado pela Constituição
Federal.

Para além de convencer o eleitorado brasileiro, os candidatos devem também
respeitar esses valores que justificam a própria adoção de um sistema democrático
representativo, no mais das vezes cristalizados pelas Leis Federais, com destaque à Lei
nº 9.504/1997 (Lei das Eleições) e pelas Resoluções do Tribunal Superior Eleitoral, que
regem importantes aspectos da política brasileira.

No sentido de preservar a efetiva e a livre participação cidadã na tomada de
rumos da Nação, a Justiça Eleitoral atua também em sede de prestação de contas, com a
função precípua de manter a lisura do processo democrático – seja garantindo a
igualdade de chances entre os candidatos, seja coibindo os abusos econômicos em
campanhas eleitorais, seja assegurando o respeito às normas do Estado Democrático de
Direito.

A partir dessas diretivas, a prestação de contas consiste em dever cívico do
candidato para com todo o eleitorado brasileiro e com o próprio ideal democrático que
informa sua atuação. Esse dever é garantido expressamente no ordenamento jurídico-
eleitoral de modo a assegurar a moralidade do jogo democrático.

Diante dessas premissas, a análise das prestações de contas considera os
princípios da legalidade – respeito às normas legais e às resoluções pertinentes –,
transparência e publicidade – garantia do amplo conhecimento do teor das contas, para
os fins de fiscalização e controle social das campanhas eleitorais – e a veracidade –
coerência entre os dados prestados e os gastos e arrecadação apurados.

Demais disso, as campanhas eleitorais brasileiras, em boa parte, são
financiadas por recursos públicos, o que torna imperativa a efetiva fiscalização das contas
de campanha, sob pena de se dar margem à prática de atos em desacordo com os
princípios acima referidos, bem como de se converter o processo democrático em
simulacro de intuitos mesquinhos aos ideais do Estado e da Sociedade.

Feitas essas considerações, cumpre passar à apreciação das contas do
Num. 42877744 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: RODRIGO OTAVIO RODRIGUES GOMES DO AMARAL - 11/02/2022 23:20:13
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22021123201347700000041851765
Número do documento: 22021123201347700000041851765

Prestador.

c) Da Análise das Contas

Como o presente recurso eleitoral se refere às contas de campanha eleitoral
do prestador, candidato ao cargo de Vereador no pleito de 2020, sua análise é
disciplinada pela Lei nº 9.504/97 (Lei das Eleições) e pela Resolução nº 23.607/2019 do
Tribunal Superior Eleitoral.

No caso, a objeção que motivou o presente recurso eleitoral foi a
desaprovação das contas, sob o fundamento de que não houve a abertura de conta
bancária e, via de conseqüência, a não apresentação dos extratos bancários, o que
constitui irregularidade grave (ID 47788402).

A propósito dessa questão da abertura de conta bancária, o artigo 22 da Lei
nº 9.504/97 estabelece:

Art. 22. É obrigatório para o partido e para os candidatos abrir conta bancária específica
para registrar todo o movimento financeiro da campanha.

O artigo 8º, §§ 2º e 4º, da Resolução do TSE nº 23.607/2019, por sua vez,
dispõe que:

Art. 8º É obrigatória para os partidos políticos e os candidatos a abertura de conta bancária
específica, na Caixa Econômica Federal, no Banco do Brasil ou em outra instituição
financeira com carteira comercial reconhecida pelo Banco Central do Brasil e que atendam à
obrigação prevista no art. 13 desta Resolução.

[...]

§2º A obrigação prevista neste artigo deve ser cumprida pelos partidos políticos e pelos
candidatos, mesmo que não ocorra arrecadação e/ou movimentação de recursos
financeiros, observado o disposto no § 4º deste artigo e no art. 12 desta Resolução.

§ 4º A obrigatoriedade de abertura de conta bancária eleitoral prevista no caput não se
aplica às candidaturas:

I - em circunscrição onde não haja agência bancária ou posto de atendimento bancário (Lei
nº 9.504/1997, art. 22, § 2º);

II - cujo candidato renunciou ao registro, desistiu da candidatura, teve o registro indeferido
ou foi substituído antes do fim do prazo de 10 (dez) dias a contar da emissão do CNPJ de
campanha, desde que não haja indícios de arrecadação de recursos e realização de gastos
Num. 42877744 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: RODRIGO OTAVIO RODRIGUES GOMES DO AMARAL - 11/02/2022 23:20:13
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22021123201347700000041851765
Número do documento: 22021123201347700000041851765

eleitorais.

Da análise dos mencionados dispositivos legais, denota-se que é obrigatória
a abertura de conta bancária pelos candidatos e pelos partidos políticos, ainda que não
haja movimentação financeira, ressalvado os casos de ausência de agência bancária ou
posto de atendimento bancário e de renúncia, desistência, indeferimento ou substituição
do candidato antes do prazo de 10 (dez) dias a contar da emissão do CNPJ de
campanha.

No presente caso, de acordo com o parecer conclusivo (ID 42788396),
verifica-se que o CNPJ da campanha foi emitido em 28/09/2020 e o pedido de renúncia
foi homologado apenas em 14/10/2020, concluindo, assim, o magistrado de primeiro grau
que ultrapassado o prazo que dispensaria a abertura de conta bancária.

Entretanto, como mencionado nas razões recursais e confirmado em consulta
ao processo de registro de candidatura do recorrente (0600514-17.2020.6.16.0011), nota-
se que, já em 07/10/2020, protocolou-se pedido de desistência da candidatura subscrito
por Advogado, inclusive com juntada de procuração com poder específico para desistir.

O pedido não foi aceito, entretanto, porque não atendia ao disposto no artigo
69 da Resolução do TSE nº 23.609/2019. Veja-se:

Art. 69. O ato de renúncia do candidato será expresso em documento datado, com firma
reconhecida por tabelião ou assinado na presença de servidor da Justiça Eleitoral, que
certificará o fato.

§ 1º O pedido de renúncia será apresentado sempre ao juízo originário e juntado aos autos
do pedido de registro do respectivo candidato, para homologação e atualização da situação
do candidato no Sistema de Candidaturas.

Nesse caso, o candidato apresentou novo requerimento atendendo a
legislação eleitoral em 13/10/2020.

Diante das peculiaridades do caso, denota-se que houve comunicação formal
à Justiça Eleitoral da desistência da candidatura já em 07/10/2020 e, portanto, dentro do
prazo de 10 dias da concessão do CNPJ.

A abertura da conta bancária é exigida para a fiscalização da arrecadação
dos recursos e a realização de gastos pelos candidatos, conferindo transparência às
contas eleitorais, mas essa exigência deixa de ter sentido quando o candidato renuncia
sua candidatura e a legislação estabelece um prazo para dispensá-la.

Excepcionalmente, constatada a boa-fé do candidato que comunicou sua
renúncia à Justiça Eleitoral no prazo de 10 dias da concessão do CNPJ e em se tratando
de mero erro formal na comunicação, bem como ausente indícios de arrecadação de
Num. 42877744 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: RODRIGO OTAVIO RODRIGUES GOMES DO AMARAL - 11/02/2022 23:20:13
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22021123201347700000041851765
Número do documento: 22021123201347700000041851765

recursos e realização de gastos eleitorais, resta afastada a obrigatoriedade da abertura
da conta bancária, nos termos do artigo 8º, § 4º, inciso II da Resolução do TSE nº
23.607/2019.

Há se concluir, assim, que a irregularidade das contas apresentadas nestes
autos não impede a aprovação mediante a aposição de ressalvas.

DISPOSITIVO

Diante do exposto, voto pelo CONHECIMENTO E PROVIMENTO do recurso,
para reformar a respeitável sentença, JULGANDO APROVADAS COM RESSALVAS AS
CONTAS do recorrente.

RODRIGO GOMES DO AMARAL

Relator

EXTRATO DA ATA

RECURSO ELEITORAL (11548) Nº 0600542-82.2020.6.16.0011 - Campo do Tenente - PARANÁ
- RELATOR: DR. RODRIGO OTAVIO RODRIGUES GOMES DO AMARAL - RECORRENTE(S):
ELEICAO 2020 ADILIO JOSE KOVALSKI VEREADOR, ADILIO JOSE KOVALSKI - Advogados
do(s) RECORRENTE(S): MARCELO PAULO WACHELESKI - SC31075-A, LUCAS HENRIQUE
TSCHOEKE STEIDEL - SC45828-S, HECTOR AUGUSTHO CHOIKOSKI - PR81763-A,
GUILHERME MARTENDAL - PR101975-A - RECORRIDO: JUÍZO DA 011ª ZONA ELEITORAL
DE RIO NEGRO PR

DECISÃO

À unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no mérito, deu-lhe provimento, nos
termos do voto do Relator.

Presidência do Excelentíssimo Senhor Desembargador Wellington Emanuel Coimbra de Moura.
Participaram do julgamento os Eminentes Julgadores: Desembargador Fernando Wolff Bodziak,
Roberto Ribas Tavarnaro, Rodrigo Otávio Rodrigues Gomes do Amaral, Carlos Maurício Ferreira,
substituto em exercício, Desembargadora Federal Claudia Cristina Cristofani e Thiago Paiva dos
Santos. Presente a Procuradora Regional Eleitoral, Mônica Dorotéa Bora.

SESSÃO DE 07.02.2022.

Num. 42877744 - Pág. 6
Assinado eletronicamente por: RODRIGO OTAVIO RODRIGUES GOMES DO AMARAL - 11/02/2022 23:20:13
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22021123201347700000041851765
Número do documento: 22021123201347700000041851765